Tribunal: STF
Processo: RE 345434
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-04-26
Data de publicação: 2005-04-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ESTADO DE
SERGIPE. POLICIAIS MILITARES. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR.
LICENCIAMENTO EX OFFICIO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E
DA AMPLA DEFESA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 279.
1.      A jurisprudência
da corte tem se firmado no sentido de que a ausência de processo
administrativo ou a inobservância aos princípios do contraditório e
da ampla defesa torna nulo o ato de demissão de servidor público,
seja ele civil ou militar, estável ou não.
2.      O recurso
extraordinário não se presta ao reexame ou valoração de provas,
incidindo, assim, em face da pretensão por parte do agravante em ver
 reavaliadas as provas dos autos, o óbice constante do Enunciado n.
279 da Súmula deste Tribunal.
Agravo regimental a que se nega
provimento.